Tribunal: TJPA
Processo: 0064701-42.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064701-42.2015.8.14.0401

APELANTE: IVONILSON CASTRO OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO DA SILVA DE QUEIROZ, JAIRO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/2013. PRELIMINAR. DA NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. TESTEMUNHA. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DA NULIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS
. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO FOI CONSTATADA QUALQUER IRREGULARIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, TENDO EM VISTA QUE FOI REALIZADA EM OBEDIÊNCIA À LEI N° 9.296/96.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. INEXISTÊNCIA. OS ELEMENTOS TRAZIDOS PELA PEÇA INICIAL OBSERVARAM A REGRA DO ART. 41, DO CPP, GARANTINDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O AMPLO DIREITO DE DEFESA AO ACUSADO, TENDO DESCRITO CLARAMENTE OS FATOS CRIMINOSOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DAS PROVAS TRAZIDAS NOS AUTOS.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. PLEITO
PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº. 12.850/2013 NO PATAMAR MÁXIMO
. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por

IVONILSON CASTRO OLIVEIRA, JAIRO OLIVEIRA DA COSTA e LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém,
que os condenou à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
fechado,
pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, o recorrente IVONILSON CASTRO OLIVEIRA pleiteou, preliminarmente, pela inépcia da denúncia por ausência de clareza no que concerne à descrição da conduta praticada pelo apelante que culminou na condenação pelo crime do art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13.

No mérito, pugnou pela absolvição por ausência de provas suficientes para comprovação da prática do crime que lhe foi imputado. Alternativamente, alegou uma elevação injustificada da pena-base acima do mínimo legal, mesmo quando as condições pessoais do apelante são favoráveis, pugnando, assim, a fixação da pena em seu mínimo legal. Por fim, alega a inaplicabilidade da qualificadora de uso de arma de fogo prevista no §2º do art. 2º da Lei nº. 12.850/13.

Já o apelante

JAIRO OLIVEIRA DA COSTA pugnou por sua absolvição, por ausência de provas suficientes para comprovação da prática do delito.

Alternativamente, alegou uma elevação injustificada da pena-base acima do mínimo legal, mesmo quando as condições pessoais do apelante são favoráveis, pugnando, assim, a fixação da pena em seu mínimo legal.

Alega, ainda, a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria relativa à causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 de maneira desproporcional, requerendo que esta seja fixada em seu patamar mínimo. Por fim, requer uma revisão do regime inicial de cumprimento de pena, caso acolhidos os argumentos anteriores.

O apelante LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, a nulidade do processo em face de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que fora negado ao apelante o direito de ouvir testemunhas defesa; pleiteou, também, a nulidade da denúncia por inépcia, em razão da ausência de individualização da conduta; por fim, pleiteou a nulidade das escutas telefônicas que foram prorrogadas com base em fundamentação genérica por parte da autoridade policial.

No mérito, requer seja a sentença reformada para absolver o apelante pela prática do crime prescrito no art. 2º da Lei 12.850/13, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Alternativamente, requer seja revista a pena imposta ao apelante, aplicando a pena base em mínimo legal, visto que a ausência de fundamentação idônea.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos

para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu não provimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Analiso agora as preliminares levantadas.

DA NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

Primeiramente,

a defesa do apelante LUIZ FERNANDO pleiteou a nulidade do processo em face de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que fora negado ao apelante o direito de ouvir testemunhas defesa.

Não merece prosperar o citado pleito.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Inicialmente, cumpre destacar que o sistema das nulidades é norteado pelo princípio do prejuízo, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo.

O Código de Processo Penal, em seu art. 563, dispõe que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. A literalidade do referido dispositivo deixa claro a exigência do prejuízo às partes para o reconhecimento da nulidade processual, porquanto vigora, no processo penal, o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Com efeito, no cenário das nulidades, atua o princípio geral de que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual, embora produzido em desacordo com as formalidades legais.

Ainda nesse viés, conforme regramento pátrio, a ninguém é lícito beneficiar-se da sua própria torpeza, ou seja, se o defeito na prática do ato decorre do comportamento da própria parte que alega o vício, não há que se declarar nulo o ato impugnado, sob pena de se favorecer aquele que agiu em desconformidade com a lei. Esse entendimento encontra-se preceituado no art. 565 do CPP.

Feita essa premissa basilar, verifica-se que no caso em tela foi expedida Carta Precatória (n° 2016.01834143-53) objetivando o interrogatório do ora apelante LUIZ FERNANDO, bem como foram expedidas cartas precatórias para juízos distintos, objetivando a oitiva das testemunhas Diogo Furtado Fagundes, Marinelza Leonardo dos Santos e Emília da Costa Amorim, todas arroladas pela acusada REGINA DA LUZ CASTRO.

Desta forma, no que concerne ao argumento de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, isto é, o cerceamento do direito de defesa ao ser negado ao apelante o direito de ouvir testemunha de defesa, é válido ressaltar que, no despacho proferido pelo juízo deprecado (ID 10318323), verifica-se que este indeferiu as oitivas das testemunhas Diogo Furtado Fagundes, Marinelza Leonardo dos Santos e Emília da Costa Amorim, uma vez que não consta na Carta Precatória a determinação para oitiva de testemunhas, já que estas foram ouvidas por outros juízos, por meio de outras cartas precatórias.

Relata o juízo deprecado, ainda, que a testemunha Emília da Costa Amorim não foi localizada, motivo pelo qual foi intimada, via Dje, conforme a Certidão (fl. 556).

Não obstante, é importante salientar que a testemunha foi arrolada pela acusada REGINA DA LUIZ CASTRO e que os autos foram desmembrados em relação a esta, gerando o Processo nº 001469157.2016.8.14.0401.

Sendo assim, após minuciosa análise dos autos, verifica-se que as testemunhas Diogo Furtado Fagundes e Marinelza Leonardo dos Santos foram inquiridas por meio de Carta Precatória para juízos deprecados distintos, sendo tais testemunhos juntados aos autos no dia 25/07/2016 (ID 9932937), tendo a defesa o devido acesso, não havendo motivos, portanto, para se alegar cerceamento de defesa, já que apesar de não ter participado das oitivas, o acusado, por meio de sua defesa técnica teve acesso aos relatos antes da prolação da sentença, fato que demonstra a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.”.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. TESTEMUNHA. CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. COMPENSAÇÃO. 1. No caso dos autos, conforme verificado do acórdão recorrido, foi realizada tentativa de intimação da testemunha indicada pela defesa, restando infrutífera diante de sua não localização no endereço fornecido pela própria defesa, tendo em vista mudança da cidade. Cumpre asseverar que compete à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha arrolada, não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato atribuível à defesa (HC n. 158.902/SC, Relator o Ministro Og Fernandes, DJe 19/9/2011). Assim, quando os dados fornecidos pela parte forem insuficientes para a efetiva localização da testemunha por ela indicada para ser ouvida em juízo, não há que se falar em nulidade no processo. 2. Ademais, a defesa não demonstrou a relevância do depoimento da referida testemunha para o esclarecimento dos fatos em apuração, uma vez que ficou consignado pela Corte de origem que tal testemunha já foi ouvida nos autos, podendo seus relatos serem apresentados aos jurados a qualquer tempo; que não se trata de testemunha presencial dos fatos, limitando-se, em geral, a atestar a boa conduta do réu e que o único fato relevante trazido pela testemunha (presença do acusado na coletoria) foi reconhecido como fato incontroverso pela acusação, não comprovando sua imprescindibilidade, visto que não comprovado em que termos o seu depoimento poderia modificar as premissas fáticas constantes dos autos. 3. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grife, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523. Nessa linha, a demonstração do prejuízo sofrido pela defesa é reconhecida pela jurisprudência atual como imprescindível tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta. No presente caso, apesar de o recorrente alegar a ocorrência de nulidade, não demonstrou de que forma a não oitiva da referida testemunha teria causado a ele prejuízo, uma vez que a Corte local consignou que a referida testemunha, ouvida nos autos em momento anterior, apenas atestou a boa conduta do réu e que o único fato relevante trazido (presença do acusado na coletoria) foi reconhecido como fato incontroverso pela acusação. Assim, não há que se falar em nulidade, em razão da ausência de prejuízo. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1168233/ES, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 06/11/2018, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

DA NULIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS

O recorrente LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ pleiteou a nulidade das escutas telefônicas que foram prorrogadas com base em fundamentação genérica por parte da autoridade policial.

Adianto que não assiste razão aos apelantes.

A interceptação das comunicações telefônicas, segundo o disposto no art. 3º da Lei nº 9.296/1996, poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da autoridade policial, na investigação criminal, do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal.

Ademais, o artigo 4º da citada lei, determina que pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

Com as interceptações telefônicas evidenciou-se claramente a estrutura de uma organização criminosa extremamente articulada e voltada à prática de diversos crimes, dentre os quais o tráfico de drogas, confirmando os fatos articulados na denúncia, porquanto sobejam diálogos em que os membros da organização conversam acerca da comercialização de entorpecentes, ora falando abertamente sobre as substâncias entorpecentes, ora utilizando-se de termos indiretos como café, limão e massa, que, pelas circunstâncias envolvidas, percebe-se que se trata, na verdade, de drogas.

No caso em tela, conforme bem frisado pelo eminente Procurador, outro aspecto que merece destaque é que frequentemente os membros do “BONDE DO PARÁ” referem-se uns aos outros por alcunhas, que, evidentemente, têm o condão de driblar a atuação estatal, objetivando eximirem-se de qualquer responsabilização.

Ademais, uma questão que dificultou demais as investigações é o fato de que, muitas vezes, as alcunhas utilizadas não guardam similitude com os nomes verdadeiros dos acusados, sendo que, conforme mencionado na denúncia, em alguns casos, sequer são conhecidos pelos integrantes da organização, com exceção do líder, o que também foi levado em consideração para autorizar as prorrogações das interceptações telefônicas.

Pois bem, esta manobra, frequentemente utilizada por autores de delitos, em especial membros de associação ou de organização criminosa, em nenhuma hipótese deve obstar a atuação estatal, porquanto é nítido o propósito furtivo da prática.

Ademais, quando a interceptação telefônica for o único meio viável para a obtenção de outras provas, como no caso em tela, não há qualquer ilegalidade em sua utilização, pois esta deverá ser corroborada por outros meios de prova, sendo, inclusive, dispensável a transcrição
ipsis literis
de todas as conversas obtidas, bem como é prescindível que as degravações sejam realizadas em todos os instantes da interceptação, pois a juntada das mídias contendo toda a informação supre tal questão.

Dessarte, entendo que não houve qualquer irregularidade da interceptação telefônica, tendo em vista que foi realizada em obediência à Lei n° 9.296/96, pelo que também

rejeito
a presente preliminar.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A
Defesa dos apelantes IVONILSON CASTRO OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ

sustenta a inépcia da exordial acusatória,

por ausência de clareza na sentença no que concerne à descrição da conduta tipificação no art. 2º, §2º Lei nº. 12.850/13.

Não assiste razão aos Apelantes.

Sabe-se que diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa análise decidir pelo oferecimento da denúncia.

Sendo assim, após análise da peça informativa, o membro do Parquet se convenceu que os recorrentes praticaram o crime em comento, pois consta da denúncia oferecida.

Assim, verifico que a denúncia contém a descrição clara da conduta típica, de forma a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa. O fato descrito tem tipicidade prevista em lei penal, a documentação apresentada indica a autoria atribuída aos apelantes, a forma como ocorreu o ilícito, a incursão legal do crime, assim como o rol de testemunhas, preenchendo a todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41, do CPP. Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PROVA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROVA JUDICIALIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. (...) APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO. RECONHECIMENTO. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados. A denúncia está lastreada a partir dos documentos constantes no procedimento administrativo-fiscal que apontou as irregularidades perpetradas pelo réu no sentido de reduzir os débitos relativos ao ICMS. Esses documentos foram objeto do contraditório, não se constituindo em prova indiciária, uma vez que foi oportunizado ao réu desconstituí-la. Materialidade e autoria evidenciadas. Condenação mantida Exasperação da pena por considerar as consequências do delito, prejuízo aos cofres públicos, na esteira do entendimento das Cortes Superiores. (...) PRELIMINARES REJEITADAS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, POR MAJORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. A insurgência especial está fundada na violação do artigo 41 do Código Penal ao argumento de que, em sede de crimes societários, é inepta a denúncia que não individualiza a conduta de cada denunciado. (...) (STJ - REsp: 1632883 RS 2016/0274776-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 14/08/2017).

Destarte, pelos motivos retro mencionados, também
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, os recorrentes
IVONILSON CASTRO OLIVEIRA
,

JAIRO OLIVEIRA DA COSTA E LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ

pleiteiam pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação dos apelantes no que tange ao delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece ser acolhido. Vejamos:

Narra a denúncia, em linhas gerais, que o procedimento policial apurou a existência de uma organização criminosa denominada bonde do Pará ou bonde dos trinta, com atuação em diversos municípios do Estado do Pará, em especial na cidades de Barcarena e Abaetetuba/PA, composta por indivíduos associados em estrutura hierarquizada e com divisão de tarefas.

Narra, ainda, que, em abril de 2014, o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará iniciou a Operação F.I.R.S.T (Força Integrada de Repressão aos Soldados do Tráfico), objetivando identificar e localizar células de organizações criminosas, bem como desarticular a organização, que mais tarde veio a denominar-se bonde do Pará.

Segundo consta da denúncia, essa organização, Bonde do Pará, estabeleceu-se mais especificamente na Região do Baixo Tocantins, fixando células criminosas em Abaetetuba e Barcarena, para a prática de diversos crimes, dentro os quais, o tráfico de entorpecentes.

Descreve que se trata de um grupo extremamente articulado e estruturado, com cadeia de comando estabelecida e estrutura hierarquizada sob a liderança direta de SÉGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, conhecido como SÉRGIO SURFISTA, em atuação conjunta com ANDESTON PANTOJA DAVID, conhecido como JAMELÃO.

Relata que é inegável que o Bonde do Pará se revestiu de uma estrutura devidamente organizada e hierarquizada, onde todos os integrantes, mesmo que em alguns casos não conheçam os demais, atuam em conjunto para a consecução do objetivo final da prática de crimes, como o narcotráfico.

Descreve que o líder, SURFISTA, possui ligação com o Primeiro Comando da Capital-PCC e com o Comando Vermelho-CV, que o bonde do Pará foi constituído aos moldes destas facções.

Narra que, Surfista e Jamelão, de dentro do sistema prisional, formaram junto com os demais líderes criminosos o bonde dos trinta, uma espécie se congregação de várias organizações criminosas, com regras própria e divisão de regiões para atuação.

Assevera que, em prol da economia e celeridade processuais, bem como diante da necessidade da precisa individualização das condutas de cada um dos membros, houve divisão em núcleos de atuação, com o respectivo procedimento policial.

Descreve que o Núcleo de Apoio à Investigação-NAI/Baixo Tocantins passou a analisar diversos Boletins de Ocorrência Policial registrados em Abaetetuba e Barcarena, que, em razão do modus operandi poderia configurar a atuação da Organização.

Continua narrando que durante os trabalhos preliminares de investigação, sucederam-se fatos criminosos que demonstram guardar estreita relação com as ocorrências objeto da apuração, permitindo a equipe de investigação a ilação da real atuação de uma organização criminosa no Baixo Tocantins.

Relata que o primeiro fato ocorreu em 08/01/2014, quando foram presos pela Delegacia de Polícia Fluvial 18 (dezoito) homens, fortemente armados com 05 (cinco) pistolas calibre .40 e 03 (três) pistolas de calibre .0380. Segundo consta, o grupo estava sob comando de Surfista.

Descreve a denúncia que como forma de complementar à efetividade das prisões, os policiais foram até a região da Ilha do Araxiaua, local onde encontraram moradores locais, que relataram que tiveram suas casas invadidas pelo grupo, que estavam procurando Papagaio e Deivinho e, como não os encontraram, saquearam suas propriedades.

Descreve, ainda, que, no curso das investigações, perante as provas colhidas, e ainda pela forte atuação do grupo em Abaetetuba, foi interposta representação com pedido de medida cautelar para a decretação de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico ao juízo da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba, a qual foi regularmente deferida, sendo operacionalizada pelo Núcleo de Inteligência Policial-NIP da Polícia Civil do Estado do Pará, em Belém.

Ressalta que, diante da permanência das comunicações, bem como pela necessidade de aprofundamento das diligências, houve pedidos de prorrogação das interceptações, os quais foram deferidos.

Impende destacar que, a denúncia explicita que SURFISTA rebatizou os integrantes da organização criminosa com nomes diferentes para confundir a polícia. Diante disso, foi realizado um minucioso trabalho pela polícia civil para a escorreita identificação, qualificação e individualização das condutas delitivas de casa criminoso.

Descreve que para o total controle da região, ocorreu uma divisão interna de territórios sob o comando e a influência do BONDE DO PARÁ, como forma de melhor administrar as áreas e intensificar os lucros, razão pela qual foram delegados os controles e comandos de cada uma das regiões sob domínio da Organização Criminosa a um dos comandantes de confiança.

Descreve que no curso do trabalho investigativo foi possível a coleta de produção de provas técnicas e irrefutáveis da atuação delitiva dos membros da organização criminosa, os quais estabeleceram liame associativo para a prática deliberada e reiterada dos mais diversos crimes, além das interceptações telefônicas.

Narra que, em 18/09/2014, em Barcarena, foram apreendidas 11 (onze) trouxas de maconha, 01 (um) revólver calibre 38 e 06 (seis) munições calibre 38 não deflagradas em poder do adolescente Alan Junior de Souza Santos e de Michel Viera Queiroz. Relata que ambos estavam envolvidos com a organização, conforme transcrição de mensagem de texto enviada por IDA, um dos supostos integrantes.

Em 06/10/2014, descreve que houve outra apreensão de droga (totalizando 84 invólucros contendo cocaína), em poder de Rodrigo Pantoja Martel, filho de Andrea Teixeira Pantoja, colacionando trechos das interceptações donde consta a associação entre eles e a organização.

Expõe que, em 20/11/2014, o adolescente ALANZINHO, sob os comandos de SURFISTA, encontrava-se na casa da adolescente Lya Larissa Nascimento quando, no local, foram apreendidos 02 (duas) armas calibre 380, 01 (um) colete balístico, 27 (vinte e sete) pacotes de maconha e 01 (um) pacote de óxi, relatando que a vinculação da droga ao BONDE DO PARÁ resta evidenciada em conversa telefônica estabelecida entre IDA e um homem não identificado.

Relata que, em 29/11/2014, integrantes do grupo foram presos, juntamente com armamento, quando pretendiam, sob comando de SURFISTA, matar Deivinho e Papagaio, seus parentes e pessoas inocentes em um aniversário.

Acrescenta que a ação delitiva guarda estreita semelhança com a empreitada realizada na ilha Araxiaua, quando SURFISTA e seus comparsas foram presos pelo grupamento fluvial.

Descreve a denúncia que, no total, foram apreendidos 01 (uma) pistola calibre 380, 02 (duas) espingardas calibre 12, 03 (três) carregadores de pistola calibre 940, 02 (dois) revolveres calibre 38, 93 (noventa e três) munições de calibre 12, 19 (dezenove) munições de calibre 762, 47 (quarenta e sete) munições de calibre 40, 123 (cento e vinte e três) munições de calibre 9mm, 24 (vinte e quatro) munições de calibre 30, 30 (trinta) munições de calibre 38, 59 (cinquenta e nove) munições de calibre 380, 03 (três) munições de calibre 556, além de 06 (seis) pedaços de substância com aparência de óxi e 02 (dois) pedaços de pedra óxi.

Relata que, em 22/01/2015, em cumprimento de mandados de busca e apreensão na Ilha de Trambioca foram encontradas 58 (cinquenta e oito) petecas de maconha, 01 (um) tablete de maconha prensada, 01 (um) invólucro de pedra óxi, além de caderno de anotações de contabilidade do tráfico, na casa de um dos integrantes do BONDE DO PARÁ, o nacional REGINALDO MENDES FERREIRA, conhecido como PANTERA. Ressalta que a vinculação de PANTERA com a organização é comprovada através dos áudios, que demonstram que ele é um dos principais representantes da organização criminosa no núcleo que atua na ilha de Trambioca/Barcarena.

Descreve que, em 24/01/2015, em Santa Maria/Pará, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo no qual foram encontrados 101 (cento e um) tabletes de maconha prensada, entorpecente este encaminhado à Polícia Federal, relatando que a substância estava a caminho de Marituba e depois Barcarena, para alimentar os pontos de vendas pertencentes ao BONDE DO PARÁ, a ligação foi constatada através de conversa em que SURFISTA confirma que a encomenda era sua.

Narra que, em 03/02/2015, em ação da Polícia Militar, foi possível a apreensão de um carro que transportava 05 kg (cinco quilos) de maconha prensada, que estavam sendo transportadas de Marituba para Itupanema/Barcarena por um taxista, LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ, conhecido como FERNANDINHO. Consta que a droga pertencia a SURFISTA, a ilação foi feita a partir das interceptações telefônicas, donde PRETINHO e NEGUINHO dialogam a respeito da mercadoria.

Por fim, descreve que, em 03/03/2015, ZAILTO SILVA DO NASCIMENTO, conhecido como VELHO e sua companheira, MARIA FRANCISCA DE SOUZA, foram presos em poder de 40 (quarenta) trouxas de maconha. Posteriormente, em 11/06/2015, IDAILSON CASTRO OLIVEIRA, IDA e JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE MORAES, BACANA, foram presos e a adolescente Lya Larissa do Nascimento, apreendida, pela posse de arma de fogo e por tráfico de drogas.

Conta da denúncia a individualização das condutas de cada acusado, conforme demonstrado abaixo.

IVONILSON CASTRO DE OLIVEIRA, cuja alcunha é PRETINHO segundo consta, é considerado braço forte de surfista na região de Itupanema, em Vila dos Cabanos, sendo conhecido pela população e pela polícia, tendo passagens por atos infracionais desde a adolescência e, quando adulto, já fora preso mais de uma vez. Narra que, foi constatado através das interceptações telefônicas que Pretinho recebe ordens diretas e presta contas a surfista, bem como que pratica atividade de tráfico de drogas em organização criminosa e faz do crime o seu viver e sua exclusiva ocupação.

LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ, FERNANDINHO, de acordo com a denúncia, frequentemente fala nas interceptações sobre armas e drogas, já tendo sido preso portando grande quantidade de droga, que na delegacia confessou que estava transportando drogas para Itupanema, fato este que inclusive foi mencionado por Pretinho nas interceptações, tendo sido possível, através das investigações, detectar ligação entre ambos. Descreve que sua função era de transporte das substâncias entorpecentes e outros objetos ilícitos utilizando-se do fato de ser taxista.

Segundo a denúncia, JAIRO OLIVEIRA DA COSTA, cuja alcunha é PAULISTA, faz parte da organização criminosa, descreve que na ocupação de Itupanema existem diversos mototaxistas que contribuem para a prática delitiva, uma vez que ajudam a transportar, distribuir e vender entorpecentes de maneira mais rápida, dentre eles Paulista. Narra que a partir das transcrições telefônicas é possível confirmar que ele transporta entorpecentes e armas de fogo, armazena-os em sua própria residência e, ainda, vai a outros Municípios prestar apoio para o que for necessário à organização criminosa, levando consigo também objetos ilícitos.

Desta feita, analisando os autos, constata-se que os recorrentes integram uma organização criminosa, tendo contato direto com os principais integrantes estando os requisitos do art. 2º da Lei 12.850/2013 preenchidos, quais sejam: Divisão de Tarefas, Estabilidade, Permanência, Hierarquia e Vantagem de Qualquer Natureza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DAS PROVAS TRAZIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIDADE DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório quando a condenação é lastreada nas provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas prestados em juízo. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável inviabiliza a redução da pena base para o mínimo legal. [...] (2018.02575553-32, 192.911, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-27.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime previsto no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, verifica-se que o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena-base,

nos seguintes termos:

“IVONILSON CASTRO DE OLIVEIRA

A culpabilidade do agente restou evidenciada; possui antecedentes criminais. Sua personalidade não restou suficientemente esclarecida. Não se pôde apurar maiores detalhes de sua vida, o que se presume como boa conduta social. Os motivos estão ligados ao lucro fácil. As circunstâncias e as consequências foram próprias da espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, para a ocorrência do evento, no caso concreto. Portanto, a culpabilidade, entendida esta como juízo de reprovação a ser realizado sobre a conduta perpetrada pelo agente, revela censurabilidade ordinária. Por tais motivos fixo a pena-base do acusado em 5 (cinco) anos de reclusão e 18 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário- mínimo vigente.

Não há agravantes e nem atenuantes.

Verifico que está presente a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, porquanto, conforme já mencionado, foram apreendidas diversas armas de fogo em poder de alguns membros da organização criminosa, bem como consta das interceptações diversos trechos em que os membros da organização dialogam acerca da utilização de armas de fogo, sendo prescindível a efetiva apreensão com cada um dos membros de forma individual, razão pela qual reconheço a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.85/13.

Considerando que se trata de integrante de uma organização criminosa de elevadíssima periculosidade, dada a gravidade dos crimes praticados, aumento 1⁄2 (metade) da pena anteriormente fixada.

Não há mais causas de aumento e nem causa de diminuição, pelo que fixo pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 27 dias multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida no regime fechado, tendo em vista que restou plenamente comprovado nos autos que o acusado faz parte de uma organização criminosa extremamente articulada, voltada à prática de diversos crimes, inclusive tráfico de drogas, cuja natureza equipara-se a dos crimes hediondos, razão pela qual torna-se imperioso fixação de um regime mais gravoso.

Incabível a substituição em face de não preencher os requisitos dos Arts. 44 e 77 do CPB.

Tratando-se de que o acusado respondeu à este processo preso, não havendo nenhum fato novo apto a alterar o posicionamento deste juízo, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em virtude dos fatos explanados no bojo desta sentença, resta prejudicado o pedido de revogação de prisão formulado pelo acusado (fls. 219/223, dos autos dos pedidos de revogação).

LUIZ FERNANDO DA SILVA QUEIROZ

A culpabilidade do agente restou evidenciada; possui antecedentes criminais. Sua personalidade não restou suficientemente esclarecida. Não se pôde apurar maiores detalhes de sua vida, o que se presume como boa conduta social. Os motivos estão ligados ao lucro fácil. As circunstâncias e as consequências foram próprias da espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, para a ocorrência do evento, no caso concreto. Portanto, a culpabilidade, entendida esta como juízo de reprovação a ser realizado sobre a conduta perpetrada pelo agente, revela censurabilidade ordinária. Por tais motivos fixo a pena-base do acusado em 5 (cinco) anos de reclusão e 18 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário- mínimo vigente.

Não há agravantes e nem atenuantes.

Verifico que está presente a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, porquanto, conforme já mencionado, foram apreendidas diversas armas de fogo em poder de alguns membros da organização criminosa, bem como consta das interceptações diversos trechos em que os membros da organização dialogam acerca da utilização de armas de fogo, sendo prescindível a efetiva apreensão com cada um dos membros de forma individual, razão pela qual reconheço a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.85/13.

Considerando que se trata de integrante de uma organização criminosa de elevadíssima periculosidade, dada a gravidade dos crimes praticados, aumento 1⁄2 (metade) da pena anteriormente fixada.

Não há mais causas de aumento e nem causa de diminuição, pelo que fixo pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 27 dias multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida no regime fechado, tendo em vista que restou plenamente comprovado nos autos que o acusado faz parte de uma organização criminosa extremamente articulada, voltada à prática de diversos crimes, inclusive tráfico de drogas, cuja natureza equipara-se a dos crimes hediondos, razão pela qual torna-se imperioso fixação de um regime mais gravoso.

Incabível a substituição em face de não preencher os requisitos dos arts.44 e 77 do CPB.

Tratando-se de que o acusado respondeu à este processo solto, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

JAIRO OLIVEIRA DA COSTA

A culpabilidade do sentenciado restou evidenciada; possui antecedentes criminais. Sua personalidade não restou suficientemente esclarecida. Não se pôde apurar maiores detalhes de sua vida, o que se presume como boa conduta social. Os motivos estão ligados ao lucro fácil. As circunstâncias e as consequências foram próprias da espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, para a ocorrência do evento, no caso concreto. Portanto, a culpabilidade, entendida esta como juízo de reprovação a ser realizado sobre a conduta perpetrada pelo agente, revela censurabilidade ordinária. Por tais motivos fixo a pena-base do acusado em 5 (cinco) anos de reclusão e 18 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Não há agravantes e nem atenuantes

Verifico que está presente a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, porquanto, conforme já mencionado, foram apreendidas diversas armas de fogo em poder de alguns membros da organização criminosa, bem como consta das interceptações diversos trechos em que os membros da organização dialogam acerca da utilização de armas de fogo, sendo prescindível a efetiva apreensão com cada um dos membros de forma individual, razão pela qual reconheço a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.85/13.

Considerando que se trata de integrante de uma organização criminosa de elevadíssima periculosidade, dada a gravidade dos crimes praticados, aumento 1⁄2 (metade) da pena anteriormente fixada.

Não há mais causas de aumento e nem causa de diminuição, pelo que fixo pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 27 dias multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida no regime fechado, tendo em vista que restou plenamente comprovado nos autos que o acusado faz parte de uma organização criminosa extremamente articulada, voltada à prática de diversos crimes, inclusive tráfico de drogas, cuja natureza equipara-se a dos crimes hediondos, razão pela qual torna-se imperioso fixação de um regime mais gravoso.

Incabível a substituição em face de não preencher os requisitos dos arts.44 e 77 do CPB.

Considerando que o acusado responde solto por este processo, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa
as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de furto, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
VALDIVAN MOURA DA SILVA e ALEXANDRO DE SOUSA SILVA
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DO QUANTUM DA CAUSA DE AUMENTO

A defesa do apelante JAIRO OLIVEIRA DA COSTA sustenta que a utilização da causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei nº. 12.850/2013 em grau máximo.

Contudo não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “(...) cumpre salientar que a Lei 12.85/13, em seu art. 2º, §2º, estabelece a quantidade de aumento que deverá ser aplicado pelas circunstâncias da causa de aumento impostas aos apelantes, sendo esta o emprego de arma de fogo utilizada na atuação da organização criminosa:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente

ou por interposta pessoa, organização criminosa:

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da

organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

Dessa forma, cabe ao julgador aplicar o percentual estabelecido em Lei quanto a causa de aumento prevista no Art. 2º, § 2º, da Lei 12.85/13, o que foi prontamente atendido e estabelecido pelo magistrado a quo, aumentando a pena em 1/2 (metade) em razão da incidência da causa de aumento, uma vez que foram apreendidas diversas armas de fogo, bem como consta das interceptações diversos trechos em que os membros da organização dialogam acerca da utilização de armas de fogo, sendo prescindível a efetiva apreensão com cada um dos membros de forma individual, considerando, ainda, que se tratam de integrantes de uma organização criminosa de elevadíssima periculosidade, dada a gravidade dos crimes praticados.

Portanto, estando os parâmetros de causa de aumento da pena amparados em Lei e devidamente fundamentados, deve ser mantida a dosimetria realizada em primeiro grau, não havendo como prosperar a pretensão recursal.”.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023